Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-04.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001559-04.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: ITAMARA DE OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 030/2008. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DIFERIMENTO PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Mucuri, contra
a
sentença que julgou procedente
A
ção de
C
obrança ajuizada por servidora, condenando o
E
nte
P
úblico ao pagamento da Gratificação por Assiduidade, prevista na Lei Complementar Municipal nº 030/2008, referente ao período de janeiro de 2022 a maio de 2023, acrescida de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se subsiste o interesse processual da
Acionante,
diante da implementação administrativa da gratificação no curso do processo; estabelecer se é devido o pagamento retroativo da Gratificação por Assiduidade desde o requerimento administrativo, à luz da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 e da Lei Complementar nº 173/2020;
e
determinar o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios, em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento administrativo da gratificação no curso da demanda não afasta o interesse processual da
Requerente
, pois a pretensão deduzida em
J
uízo abrange os valores retroativos correspondentes ao período em que a Administração permaneceu inerte, após o requerimento.

4.
A Lei Complementar Municipal nº 030/2008 assegura ao servidor, que preenche os requisitos legais, o direito de optar pela conversão da licença-prêmio em Gratificação por Assiduidade, com expressa determinação de pagamento no mês subsequente à entrada do pedido.

5.
Reconhecido pelo próprio Município o direito da servidora à gratificação, a ausência de pagamento dos valores retroativos, desde o requerimento administrativo, configura descumprimento da norma legal e falha administrativa.

6.
A Gratificação por Assiduidade possui requisitos objetivos definidos em lei, não dependendo de regulamentação adicional, nem de juízo discricionário da Administração para sua implementação financeira.

7.
A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o pagamento da gratificação no caso concreto, uma vez que o direito decorre de norma municipal vigente e de requerimento regularmente formulado, não se tratando de criação ou majoração de vantagem.

8.
O pagamento retroativo não caracteriza
bis in idem,
tampouco
enriquecimento sem causa, mas simples adimplemento de parcelas legalmente devidas e não pagas no tempo oportuno.

9.
Sendo ilíquida a condenação imposta à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença, de ofício.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal nº 030/2008, art. 83 e §§ 1º a 4º; Lei Complementar nº 173/2020; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, Apelação nº 8000586-54.2020.8.05.0172, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 27.07.2022.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001559-04.2023.8.05.0172,
oriundos da Comarca de
Mucuri
, em que figura como Apelante

o
MUNICÍPIO DE MUCURI
,
sendo
Apelad
a

ITAMARA DE OLIVEIRA PINTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO.